Tribunal: TJSP
Processo: 2241139-50.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bens Públicos
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Reintegração de Posse. Programa minha casa minha vida. Liminar deferida em face das agravantes, sob argumento de irregularidades nos imóveis a elas destinados. Alegação de que elas residem em seus respectivos imóveis desde data da entrega das chaves. Admissibilidade. Mandado de constatação expedido, confirmando que as agravantes ocupam referidos imóveis. Ausência de

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Reintegração de Posse. Programa minha casa minha vida. Liminar deferida em face das agravantes, sob argumento de irregularidades nos imóveis a elas destinados. Alegação de que elas residem em seus respectivos imóveis desde data da entrega das chaves. Admissibilidade. Mandado de constatação expedido, confirmando que as agravantes ocupam referidos imóveis. Ausência de notícia, em relação a elas de cessão, locação ou destinação indevida do imóvel. Requisitos legais não preenchidos para manutenção da reintegração de posse em face das agravantes. Decisão reformada. Recursos providos.